Tribunal: TJBA
Processo: 8001488-54.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001488-54.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

Ementa. Direito processual civil e do consumidor.
Recurso
d
e
a
pelação.
Ação pelo rito comum
.
Seguro de pessoas
.

Não
c
omprovação
d
a
c
ontratação
. Cobrança indevida em conta bancária vinculada a benefício previdenciário.
Restituição d os v alores i ndevidamente p agos após
30/3/2021 e
m
d
obro.
Modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ no
EAR
E
sp 676.608.
Danos
m
orais
d
evidos.

Indenização arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade.
Incidência da taxa Selic.

Recurso
p
rovido.

I – Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a validade de contrato de seguro e indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, diante da ausência de comprovação pela consumidora de falha na prestação do serviço.

II –
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida do seguro, com anuência da consumidora; (ii) definir se a cobrança indevida enseja a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) reconhecer a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da conduta ilícita da seguradora.

III – Razões de decidir

3. A relação jurídica em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviços (CDC, art. 14).

4. A seguradora não comprovou a contratação regular do seguro, limitando-se a apresentar contrato digital sem assinatura, validação eletrônica ou qualquer evidência concreta de anuência da autora, descumprindo o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

5. É aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante de sua hipossuficiência e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. Os descontos indevidos em conta vinculada a benefício previdenciário de natureza alimentar, sem a existência de relação contratual válida, caracterizam ato ilícito, apto a ensejar responsabilidade civil da ré.

7. Configurado o fato do serviço e o nexo causal, é devida a restituição em dobro dos valores cobrados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, quando presentes os elementos da cobrança indevida e ausência de engano justificável.

8. A situação impõe o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados, sendo o dano moral configurado diante da redução indevida da verba alimentar da autora e dos transtornos experimentados, que superam o mero dissabor.

9. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00, quantia razoável e proporcional, em consonância com precedentes que reconhecem a gravidade da conduta e os efeitos sobre pessoa idosa e hipossuficiente.

10. A correção monetária dos danos morais incide a partir da data do acórdão (Súmula 362/STJ), e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

11. A correção monetária dos danos materiais incide a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43/STJ, com aplicação da metodologia estabelecida pela Lei nº 14.905/2024: IPCA deduzido da taxa SELIC para correção e taxa SELIC para juros de mora, sendo esta considerada zero se negativa.

12. Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

IV – Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação provido, para declarar nulo o contrato de ID. 85230642 e determinar a restituição em dobro dos descontos realizados a título de seguro na conta bancária da autora; além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e inverter o ônus da sucumbência, ajustando sua base de cálculo para o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação n°
8001488-54.2024.8.05.0111
, em que é apelante
SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS

e apelado
BANCO AGIPLAN S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.